Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. DIREITO CONTRATUAL. PAGAMENTOS A TERCEIROS. TERMO DE RESPONSABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 A nulidade processual não se configura pela ausência de inclusão de parte no polo passivo quando essa decisão decorre da condução processual do apelante. A responsabilidade de incluir todos os interessados no polo passivo é do autor, e sua omissão não pode ser atribuída ao Juízo.

2 A existência de pactuação contratual e termos de responsabilidade firmados entre as partes, sem a indicação específica de descumprimento contratual, evidencia a ausência de falha na prestação de serviços.

3 O alegado valor pago pelo autor destinou-se a empresa terceira não participante do processo, não havendo comprovação de sua relação com as partes recorridas.

4 O recorrente não especificou o descumprimento contratual, limitando-se a afirmar que foi "ludibriado" ou "enganado" sem apontar claramente qual cláusula contratual foi violada.

4.1 A expectativa de direito do autor, sem a efetiva comprovação do descumprimento, é insuficiente para fundamentar pedidos indenizatórios.

5 A ausência de comprovação de descumprimento contratual pelas rés, juntamente com a falta de causalidade direta entre o pagamento efetuado e qualquer obrigação das rés, torna os pedidos indenizatórios improcedentes.

5.1 O presente caso é sui generis, pois o pagamento não foi efetuado para qualquer das empresas recorridas, e a causa do suposto descumprimento contratual não foi devidamente apontada.

6 APELAÇÃO NÃO PROVIDA.